Tribunal: TJES
Processo: 5001784-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001784-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON DE OLIVEIRA LOPES VIEIRA

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA e outros

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DENEGADA A ORDEM

1. A instrução processual está quase finalizada, sendo que já foi realizada uma audiência, restando somente a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para data próxima, não havendo que se falar em excesso de prazo.

2. A conclusão da instrução criminal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedente do STJ.

3. A manutenção da prisão preventiva ainda se faz necessária, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de crime de estupro de vulnerável, delito este de natureza hedionda e que inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítima menor de 14 anos de idade, sendo necessário o resguardo da ordem pública, além de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

4. As condições pessoais, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001784-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMERSON DE OLIVEIRA LOPES VIEIRA

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: MAURO LUCIO DE PAULO RODRIGUES - ES20225-A

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente
EMERSON DE OLIVEIRA LOPES VIEIRA
, preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB), apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.

Aduz o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo, visto que se encontra preso desde 28/11/2022, sem o encerramento da persecução penal.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4342497) que, no dia 28 de novembro de 2022, no bairro Barra do Jucu, em Vila Velha-ES, o denunciado, voluntariamente, praticou atos libidinosos e conjunção carnal, em face da menor Y.T.D.A.B.

Descreve a peça acusatória, que o paciente abordou a ofendida, oferecendo-lhe doces e convidando-a, a ir até a sua residência, o que foi aceito.

Ao adentrar na residência, o acusado conduziu a menor até o banheiro, momento em que tapou a sua boca, tirou suas roupas e praticou atos libidinosos, além do ato sexual forçado.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus não deve ser concedida.

Quanto a alegação de excesso de prazo, verifico pelo sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça, que a instrução processual está quase finalizada, sendo que já foi realizada uma audiência no dia 22/09/2023, restando somente a realização da outra audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 28/11/2023, cujos mandados de intimação, já foram expedidos.

Desse modo, tenho que o processo de origem, atualmente, está com sua marcha processual regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, destaco que o STJ já firmou entendimento, de que o prazo para a conclusão da instrução criminal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais, conforme decidido no Agravo Regimental no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Ademais, quanto a segregação cautelar do paciente, tenho que a sua manutenção ainda se faz necessária, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de crime de estupro de vulnerável, delito este de natureza hedionda e que inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítima menor de 14 anos de idade, sendo necessário o resguardo da ordem pública, além de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2
. A imperiosidade da custódia preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima é tema já pacificado em ampla jurisprudência desta Corte.

3. A periculosidade do acusado, evidenciada na gravidade concreta da conduta imputada, que extrapola as elementares do tipo penal, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 793.658/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Por fim, em relação a alegação de que as condições pessoais são favoráveis ao paciente, pacífico o entendimento jurisprudencial que estas circunstâncias, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.

Isto posto,
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo a Magistrada, que imprima celeridade ao feito, já que se trata de réu preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.